Tribunal: TJDFT
Processo: 0704736-14.2020.8.07.0013
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AOS CRIMES DE RESISTÊNCIA E ROUBO. CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ALEGAÇÃO DE SIMULACRO. ÕNUS DA DEFESA. NÃO COMPROVAÇÃO. PROVA TESTEMUNHAL HARMÔNICA. CONFISSÃO DO ADOLESCENTE. MAJORANTE SUFICIENTEMENTE COMPROVADA. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. LIBERDADE ASSISTIDA C/C PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. DESPROPORCIONALIDADE. GRAVIDADE DO ATO INFRACIONAL. GRAVE AMEAÇA À PESSOA. CIRCUNSTÂNCIAS E CONDIÇÕES PESSOAIS DESFAVORÁVEIS. INTERNAÇÃO. MEDIDA MAIS ADEQUADA. SENTENÇA REFORMADA.
1. A apreensão e a perícia na arma de fogo empregada na prática delituosa não são imprescindíveis para a aplicação da referida majorante, notadamente quando a sua utilização restar comprovada por outros meios de prova, a exemplo das declarações das vítimas, aliadas à confissão do próprio adolescente.
2. In casu, como a arma usada na prática do roubo não foi apreendida, o ônus de comprovar eventual alegação de que se tratava de um simulacro é da defesa do adolescente, do qual não se desincumbiu, sendo imperativa, portanto, a incidência da majorante prevista no artigo 157, §2o-A, inciso I, do Código Penal.
3. Consoante estabelece o § 1o do artigo 112 da Lei no 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), verificada a prática de ato infracional, a aplicação de medidas socioeducativas levará em conta a capacidade de o adolescente cumpri-las, as circunstâncias e a gravidade da infração. O referido diploma, todavia, não estabelece um parâmetro rígido para a aplicação das medidas socioeducativas, tampouco uma escala gradativa para sua aplicação, cabendo ao julgador, no exercício de seu juízo de livre convencimento motivado, definir qual a medida se mostra mais adequada a garantir ao adolescente os desígnios de reeducação e ressocialização.
4. Na hipótese, diante da alta reprovabilidade do ato praticado, com grave ameaça à vítima, mediante emprego de arma de fogo, e considerando o histórico do adolescente, sua conduta social, a ineficácia das medidas de liberdade assistida e semiliberdade anteriormente aplicadas, dentre outros aspectos, necessária se revela a adoção de medida que objetive inibir novas condutas semelhantes, mostrando-se, pois, mais adequada e razoável a internação em estabelecimento educacional, não se justificando a aplicação de medidas mais brandas tais como a liberdade assistida cumulada com prestação de serviços à comunidade, as quais, ao revés, podem incutir no próprio adolescente um sentimento de impunidade.
5. Apelação criminal conhecida e provida.